Tribunal: TJSP
Processo: 1087604-17.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Falhas no julgado. Inocorrência. Efeito infringente descabido. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada. EMBARGOS REJEITADOS, com observação.